Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ENERGIA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de transferência de titularidade e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.
2. Objeto do recurso é a majoração dos danos morais.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Reclamações administrativas inexitosas. Necessidade de ajuizamento da ação para a resolução da situação por meio do deferimento de antecipação da tutela. Privação de serviço essencial nesse interregno.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se ao critério da razoabilidade.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KERLANGE DESSEIN - CPF: 702.533.202-08 (REPRESENTANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JORGE DOMICIANO - CPF: 229.610.031-72 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de transferência de titularidade e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

O propósito recursal é a majoração do valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1006080-16.2019.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JORGE DOMICIANO

KERLANGE DESSEIN

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Relator:

ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1o Vogal:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/07/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento para apreciar duas situações: a) o motivo pelo qual tanto o proprietário quanto o inquilino seriam legítimos para pleitear indenização por dano moral pelo mesmo fato; b) analisar o valor da indenização fixada pelo magistrado de origem (R$ 1.000,00) e o valor da majoração da indenização (R$ 3.000,00) aplicada pelo magistrado Relator.

Após avaliar os fatos levados a julgamento, esta magistrada entende por divergir do voto do Relator apenas no que se refere ao valor da majoração da indenização por dano moral, uma vez que esta representa violação aos atributos da personalidade e, assim, o dano mostra-se individual devendo ser fixado um valor para cada parte, individualmente, consoante se passa a expor.

Pois bem.

No que se refere à dúvida relativa ao item “a”, após bem analisar os autos, esta magistrada compreendeu que, por prática administrativa da concessionária de energia, foi necessário transferir a titularidade da UC do nome do antigo inquilino para o nome do proprietário para, somente depois, transferir novamente a titularidade da UC para o nome do novo inquilino, razão pela qual ambos, proprietário e novo inquilino, são legitimados ativos para pleitear indenização por dano moral. Nesse aspecto, concorda-se com o voto do magistrado Relator.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral fixada na origem (R$ 1.000,00), assim como o magistrado Relator, esta magistrada entende que se trata de valor insuficiente para indenizar o dano moral sofrido em razão da falha na prestação do serviço. O magistrado Relator votou para a majoração da indenização para o valor de R$ 3.000,00 por entender que a soma das duas indenizações não poderia ultrapassar o valor que esta Turma Recursal tem fixado para os casos de falha na prestação do serviço.

É exatamente nesse ponto que,
permissa venia
, esta magistrada discorda do voto proferido pelo magistrado Relator, uma vez que o dano moral é personalíssimo e, assim, cada qual deve receber o valor da indenização que se tem fixado para os casos de falha na prestação do serviço. Em sendo reconhecida a existência de violação a direito da personalidade, cada uma das vítimas deve receber, individualmente, o valor que comumente se tem fixado para os casos semelhantes.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto do relator apenas quanto ao valor da indenização e o faço para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada promovente
, a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020